Tribunal: TJPA
Processo: 0858287-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858287-91.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARGARETH ARRUDA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0858287-91.2021.8.14.0301

RECORRENTE: MARGARETH ARRUDA MELO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO ALEM DO LIMITE LEGAL. NULIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO A EFEITOS PATRIMONIAIS DECORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença de procedência para julgar improcedente pedido de averbação de tempo de serviço temporário (1997–2006) para fins de cálculo de adicional por tempo de serviço (triênio), limitando os efeitos da contratação aos salários e FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob regime temporário, prorrogado além do prazo legal, pode ser computado para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por prazo superior ao legalmente permitido (12 meses) configura nulidade objetiva do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 916 da Repercussão Geral, estabelece que contratações nulas não geram efeitos patrimoniais, salvo direito a salários e FGTS.

5.

A interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 deve observar os limites constitucionais e jurisprudenciais, não podendo ser utilizada para legitimar efeitos pecuniários decorrentes de vínculos reconhecidamente inconstitucionais.

6.

Precedente local divergente não prevalece sobre entendimento vinculante do STF (art. 927, III, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, por exceder os limites legais de duração, não pode ser considerado para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço – ATS.

2.

A aplicação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência do STF, especialmente o Tema 916.

3.

Contratos temporários irregulares não geram efeitos patrimoniais além do pagamento de salários e FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 927, III; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º; LC/PA nº 7/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.02.2016 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.06.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Margareth Arruda Melo
contra decisão monocrática (Id. 23200735), proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, para reformar integralmente a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido inicial da autora, mantendo apenas o direito ao salário e ao FGTS pelos serviços prestados no período temporário, conforme a jurisprudência do STF."

Em suas razões (Id. 23741606), a agravante alega, inicialmente, que a r. decisão agravada reformou sentença que havia julgado procedente o pedido de averbação de tempo de serviço exercido na condição de professora temporária para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (triênio).

Argumenta que a fundamentação da decisão monocrática está baseada na suposta nulidade do contrato de trabalho temporário, em razão da inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que tal entendimento colide com jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja orientação é no sentido de que, para fins de adicional de tempo de serviço, o tempo de serviço prestado sob qualquer regime deve ser considerado, nos termos do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Aponta precedente desta Corte, segundo o qual não se distingue a natureza do vínculo para fins de contagem do ATS, devendo prevalecer a dignidade da pessoa humana e a valorização do serviço efetivamente prestado à Administração.

Reforça que a manutenção da decisão agravada implicaria violação ao princípio da igualdade, uma vez que os servidores efetivos e temporários exerceram, em essência, a mesma função pública. Apresenta jurisprudência local sobre o tema, sustentando que o entendimento pacificado é no sentido da possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS, afastando a tese de nulidade contratual.

Rebate o argumento da nulidade do contrato com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos, asseverando que o Estado do Pará não produziu qualquer prova da suposta ilegalidade da contratação. Invoca ainda o art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, que disciplina o adicional por tempo de serviço de modo progressivo, e reforça que o marco inicial do benefício deve ser o efetivo ingresso na atividade pública, independentemente do regime contratual.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a contagem do tempo de serviço prestado como professora temporária ao Estado do Pará no cálculo do adicional por tempo de serviço, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 23836689), no qual suscitou a impossibilidade de aproveitamento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de ATS.

Fundamenta-se na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 916 STF, que estabelece que contratações realizadas com violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos, salvo o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

Menciona, ainda, o RE 1405442/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reafirmando a tese de que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo não pode ser utilizado para obtenção de vantagens patrimoniais. Ressalta que a decisão agravada se encontra em conformidade com o entendimento consolidado do STF e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id. 23200735, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido da autora, ora agravante, para reconhecer o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário, com o consequente recálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, no limite da prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada destoa da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual reconheceria o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de ATS, com base no art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Argumenta que o juízo de primeiro grau acertadamente aplicou referida norma, valorizando o efetivo serviço prestado à Administração Pública, independentemente da forma de contratação, e que não se poderia presumir a nulidade do contrato sem prova cabal de sua irregularidade.

Aduz, ainda, que o Estado do Pará não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório da alegada nulidade da contratação temporária, limitando-se a invocar precedentes genéricos do Supremo Tribunal Federal, e que a presunção de legitimidade dos atos administrativos milita em favor da validade do vínculo.

Invoca, por fim, julgados deste Tribunal que teriam reconhecido o direito à contagem do tempo de serviço temporário para fins de ATS, e requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o direito da agravante à contagem do período em que laborou como professora temporária, desde agosto de 1997, para fins de adicional por tempo de serviço.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria em discussão se encontra regulada pelo artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade.

A recorrente baseia sua pretensão na literalidade do dispositivo, bem como em precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual, que, em situações similares, reconheceram o direito ao cômputo do tempo temporário para fins de vantagens pecuniárias.

A decisão monocrática ora impugnada encontra-se plenamente alinhada com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à tese firmada no Tema 916 da Repercussão Geral, segundo a qual "
a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
" (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki).

No caso concreto, está demonstrado que a agravante manteve contrato temporário com a Administração Pública por período bastante superior ao autorizado pela legislação local, a saber, a Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que prevê o prazo máximo de seis meses, prorrogável uma única vez por igual período.

No entanto, os vínculos temporários da autora perduraram por quase uma década, o que desnatura por completo a excepcionalidade do contrato e configura sua nulidade, nos termos da jurisprudência acima mencionada.

A alegação de que não se poderia presumir a nulidade do contrato por ausência de impugnação formal por parte da Administração Pública não merece acolhimento. Isso porque a própria duração do vínculo, em afronta clara e objetiva aos limites temporais legais, já evidencia sua inconstitucionalidade, sendo desnecessária qualquer outra comprovação adicional.

A nulidade é objetiva, derivada da própria afronta à norma constitucional e à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, conforme reiteradamente reconhecido pelo STF, inclusive no julgamento do RE 1.405.442/PA, também mencionado nas contrarrazões, que reafirma a inaplicabilidade de efeitos patrimoniais a contratos temporários nulos.

Ademais, o argumento de que haveria jurisprudência local favorável ao pleito da agravante não se sobrepõe à autoridade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os quais se impõem à interpretação dos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

No tocante ao art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, impõe-se uma interpretação sistemática e conforme à Constituição. Não se pode conferir a dispositivos infraconstitucionais um alcance que contrarie os princípios estabelecidos no art. 37, caput e inciso IX, da Carta Magna, mormente quando tal interpretação implique a geração de efeitos patrimoniais derivados de vínculos considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

A própria jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente afastado qualquer possibilidade de aproveitamento do tempo de serviço oriundo de contratos temporários nulos para fins de vantagens pecuniárias ou previdenciárias, como o adicional por tempo de serviço, justamente para evitar a burla ao acesso via concurso público.

A pretensão deduzida pela agravante, embora lastreada em relevantes argumentos de justiça material e dignidade da pessoa humana, não encontra respaldo jurídico à luz da atual jurisprudência vinculante. Por conseguinte, não há qualquer razão para a reforma da decisão agravada, que se mostra técnica, coerente e juridicamente acertada.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025